Tribunal: TJMT
Processo: 1016551-84.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016551-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRECLUSÃO INDEVIDAMENTE RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ORDEM LEGAL DE CREDORES. OMISSÃO RELEVANTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual deferiu a adjudicação de imóvel penhorado.

II – Questão em discussão

A controvérsia reside em (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise das impugnações à planilha de cálculo superveniente; (ii) examinar se a condição de cooperativa em liquidação extrajudicial exigiria observância da ordem legal de preferência de credores; e (iii) apurar se essas matérias poderiam ter sido consideradas preclusas

III – Razões de decidir

Não há que se falar em preclusão se as teses suscitadas

não foram objeto do acórdão anterior. A omissão quanto à condição de liquidação extrajudicial da cooperativa executada é grave e compromete a regularidade do ato de adjudicação, especialmente à luz do art. 908, §1º, do CPC e do art. 186 do CTN.

IV – Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
"Não se aplica a preclusão quanto a fundamentos autônomos e supervenientes à decisão anteriormente proferida em sede de agravo, quando inexistente identidade material com o objeto anteriormente julgado." 2."A ausência de manifestação judicial sobre a condição de liquidação extrajudicial da parte executada compromete a regularidade da adjudicação e constitui nulidade por negativa de prestação jurisdicional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOALESTE – Cooperativa dos Produtores Rurais da Região Sul de Mato Grosso
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Iharabrás S.A. Indústrias Químicas
, que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel de matrícula nº 9.917 do CRI da citada Comarca, indeferindo, por preclusão, a análise de impugnações apresentadas pela executada.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em preclusão indevida ao desconsiderar alegações relevantes e supervenientes à decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1017538-57.2024.8.11.0000, notadamente quanto aos vícios nos cálculos atualizados do débito exequendo; (ii) à

necessidade de nova avaliação do bem diante do decurso temporal e, especialmente, (iii) à ausência de qualquer pronunciamento sobre a situação de
liquidação extrajudicial
da cooperativa, circunstância que pode influenciar diretamente na observância da
ordem de preferência dos credores
,
conforme dispõe a

Lei nº 5.764/71
, o

art. 186 do Código Tributário Nacional

e o

art. 908 do CPC
.

Diz que a manutenção da decisão que deferiu a adjudicação pode resultar em prejuízos dado o estado de liquidação da Cooperativa.

Forte em tais argumentos, requer a
ssim, a
reforma da decisão para que se reconheça a nulidade do decisum por ausência de fundamentação e negativa de jurisdição
, e o indeferimento da adjudicação ou, ao menos, a realização de nova avaliação e reanálise da planilha de atualização do débito.

Deferiu-se o efeito suspensivo postulado por meio da decisão de ID n. 288998354.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no ID n. 294071398 comunicando o cumprimento tutela recursal.

Contraminuta pelo agravado no ID n 294614397, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial

por quantia certa lastreado em Instrumentos Particulares de Confissão e Novação de Dívida.

No curso da execução, a exequente requereu a
adjudicação do imóvel penhorado, objeto da matrícula nº 9.917
, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
, tendo apresentado, conjuntamente,
planilha com o valor atualizado do débito
. Tais informações foram
contestadas pela executada
, que alegou: (i) confusão de índices de correção monetária, (ii) aplicação indevida de multas e encargos, (iii) necessidade de nova avaliação do imóvel, por decurso superior a um ano, e (iv) violação à ordem legal de preferência dos credores, em razão de se encontrar em liquidação.

O juízo singular, após recurso integrativo, entendeu pela preclusão das alegações suscitadas e deferiu o pedido de adjudicação, nos termos do art. 877 do CPC.

A agravante insurge-se contra tal entendimento por entender que houve
negativa de prestação jurisdicional
, pois,
não se analisou os vícios formais
da planilha de cálculos apresentada pela exequente, além disso, houve
contradição lógica
ao considerar preclusa matéria que, na realidade, decorre de fato superveniente — qual seja, nova planilha de cálculos apresentada pela exequente no pedido de adjudicação. Por fim, o magistrado deixou de
observar a regra da ordem de pagamento dos credores
, especialmente em sede de liquidação extrajudicial.

A controvérsia ora devolvida a esta instancia recursal, restringe-se à análise da legalidade da decisão de primeiro grau que, ao deferir a adjudicação de imóvel em favor da exequente, rejeitou as alegações defensivas da cooperativa executada, sob o argumento de preclusão, considerando que tais matérias já teriam sido enfrentadas em decisão anterior, consubstanciada no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1017538-57.2024.8.11.0000.

Entretanto, verifica-se que a fundamentação que lastreou a preclusão não subsiste juridicamente, porquanto se assenta em premissa equivocada quanto à identidade material entre as matérias então decididas e as ora veiculadas pela agravante.

Com efeito, no acórdão proferido no AI nº 1017538-57.2024.8.11.0000, o que se decidiu foi, exclusivamente, a respeito da validade da avaliação do imóvel penhorado, tendo-se reconhecido, àquela época, sua
incontroversibilidade formal
, em razão de laudo técnico apresentado pela própria devedora. Assim, o pronunciamento jurisdicional limitou-se à homologação da avaliação, sem qualquer exame ou deliberação acerca da
regularidade da atualização dos valores executados em planilha superveniente
, tampouco quanto à necessidade de observância da
ordem legal de preferência dos credores
, à luz do
regime especial de liquidação extrajudicial
a que se encontra submetida a ora agravante. Veja:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.

AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. HOMOLOGAÇÃO DO
QUANTUM
INDICADO PELO EXECUTADO. VALOR INCONTROVERSO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. COMPORTAMENTO CONTRADITORIO. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito particular contratado pelo próprio executado, de modo que incontroverso o valor declarado pelo devedor, descabe a designação de nova perícia, e não há que se falar em violação ao principio da menor onerosidade encartado no art. 805 do CPC, tampouco que se deve observar por equidade a média dos outros laudos apresentados, por configurar comportamento contraditório, em desrespeito à boa-fé, vedado pelo ordenamento pátrio.

Recurso desprovido”.

Logo, não se há falar em preclusão temporal ou consumativa quanto a essas teses, pois os fundamentos ora suscitados no presente agravo não guardam identidade com o objeto anteriormente julgado. Trata-se de matérias
novas e autônomas
, cuja análise é plenamente admissível no atual momento processual, sob pena de se chancelar ofensa ao devido processo legal substancial e à ampla defesa.

Outrossim, a
omissão do juízo de origem quanto à condição jurídica da agravante – cooperativa em regime de liquidação extrajudicial – reveste-se de especial gravidade
, pois afeta diretamente a legalidade do ato de adjudicação. Isto porque, consoante dispõe o art. 908, §1º, do CPC, bem como o art. 186 do CTN devem ser respeitados a ordem de preferência legal dos credores previamente à outorga de adjudicação ao exequente comum, sob pena de nulidade da constrição judicial.

Não se ignora que, na contraminuta, a exequente sustenta que a liquidação já teria transcorrido por prazo superior ao previsto no art. 76 da Lei n.º 5.764/71, e que sua eficácia suspensiva não mais subsistiria. Entretanto, o que se debate no presente agravo não é a eficácia suspensiva em si, mas sim o
reflexo da condição de liquidação na necessária reserva dos créditos preferenciais e na exigência de transparência quanto à ordem de satisfação dos credores
,
temas que, por sua natureza de ordem pública, reclamam pronunciamento judicial específico e motivado, o que manifestamente não se verificou na decisão agravada.

Ademais, também merece acolhimento o argumento recursal referente à ausência de análise dos
erros materiais contidos na planilha de atualização da dívida
, apontados de forma precisa na peça defensiva notadamente quanto à
confusão entre índices de correção monetária (IGP-M e INPC), aplicação de juros e multas em desconformidade com as cláusulas contratuais
, e a ausência de submissão à contadoria judicial.

Neste ponto, vale ressaltar que a verificação da exatidão do crédito, quando impugnada pela parte executada, deve ser objeto de pronunciamento judicial fundamentado, sendo insuficiente a simples presunção de regularidade dos cálculos.

Por fim, destaca-se que o
periculum in mora
se encontra evidenciado
, porquanto a manutenção da decisão agravada poderá culminar na
expedição da carta de adjudicação e subsequente imissão na posse do imóvel
, com possível registro cartorário e consolidação da transferência da titularidade, o que geraria
efeitos reais e irreversíveis
, inclusive frente a terceiros de boa-fé. A prudência jurisdicional, neste caso, impõe a suspensão da medida expropriatória até que sejam superados os pontos prejudiciais à adjudicação.

Dito isso,
tem-se que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, deixou de apreciar aspectos essenciais à legalidade da adjudicação, notadamente, a regularidade e liquidez do crédito exequendo, a alegação de existência de liquidação extrajudicial e a eventual nulidade por inobservância da ordem de preferência de credores.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento das matérias suscitadas, com a devida fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025